Tribunal: TJBA
Processo: 0500927-53.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500927-53.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULA GUERRA VARELA, MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA

APELADO: HELDER LOPES CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO – REMOÇÃO MOTIVADA – PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A remoção de servidor público far-se-á mediante ato administrativo, devidamente motivado, elemento esse essencial para o reconhecimento de sua legalidade.

2. De acordo com o conjunto probatório dos autos, o ente municipal demonstrou consistente fundamentação constante na Portaria nº 059/2017, que estava respaldada na necessidade de organização de alocação de professores, indicando a proporção de professores já lotados na zona rural e na sede, respectivamente demonstrando listas de vagas e unidades escolares, com respectiva demanda de corpo de alunos, bem como lista dos professores realocados.

3. Ademais, a documentação acostada aos autos comprova que o ato administrativo logrou cumprir critérios previstos pelo artigo 31 da Lei Municipal 514/2009 no tocante à remoção em caso de excesso de servidores na sede. O ente municipal demonstrou que a impetrante possuía o menor tempo na unidade escolar de origem, consoante exigido pelo artigo supramencionado, tendo ainda explicitado, de fato e de direito, os motivos que ocasionaram a sua transferência.

4. Apelo desprovido, s
entença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500927-53.2017.8.05.0112
, em que figuram como apelante ELIANE SILVA DE SOUZA e como apelada HELDER LOPES CAMPOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .